Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo de instrumento que flui em seu bojo, distribuído à minha relatoria, por prevenção, na data de 07/03/2024, guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0706155-69.2024.8.07.0000 (distribuído em 19/02/2024, às 20h51), que também se encontra sob minha relatoria e, inclusive, não fora conhecido por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, consoante inclusive orienta o princípio da cooperação, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator